Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA. RISCO IMINENTE DE SUÍCIDIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO). REGISTRO NA ANVISA E COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de deserção do recurso quando se verifica que o preparo recursal foi recolhido regularmente.
2. Diante do grave quadro clínico da paciente, que apresenta ideação suicida e progressão contínua da doença depressiva, o médico assistente prescreveu a liberação imediata do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina), justificando de forma fundamentada a indicação terapêutica. 2.1. O fato de o medicamento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista a inovação legislativa implementada pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. Demonstrada a existência de elementos seguros capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pela autora, a procedência do pedido cominatório é medida que se impõe.
4. A demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao fornecimento de medicamento. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o custeio do tratamento médico (proveito econômico), consoante a regra do art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.